Tribunal: STF
Processo: RE 197484
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA:  Adicional ao  Frete  para a  renovação  da marinha
mercante - AFRMM.
O  Plenário  desta  Corte,  ao  julgar  os  RREE  165.939 e
177.137,  concluiu pela compatibilidade  do adicional ao frete para a
renovação  da marinha mercante - AFRMM, disciplinado pelo Decreto-Lei
2.404/87, com as disposições da atual Constituição.
Recurso extraordinário não conhecido.